Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-41.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800970-41.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800970-41.2023.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA

ADVOGADO(A):
ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES - OAB/PA 31.912

APELADO(A):
BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO(A):
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA-OAB/PA24532-A

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR REQUERENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800970-41.2023.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA

ADVOGADO(A):
ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES - OAB/PA 31.912

APELADO(A):
BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO(A):
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA-OAB/PA24532-A

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA,

nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
ajuizada em face de
BANCO CETELEM S.A.
,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, que julgou improcedente os pedidos do autor na exordial.

Em sua exordial, de Id 16775259, a parte autora alega que procurou a instituição bancária ré, para realizar um empréstimo consignado comum, contudo foi induzido a erro na contratação de um cartão de crédito consignado.

Aduz que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, eis que nunca houve qualquer informação relativa a cartão de crédito, e não desconfiou que estivesse sendo vitima de uma fraude contratual.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente a reserva de margem consignável (RMC), bem como, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e, alternativamente, a conversão/readequação do empréstimo via RMC para a modalidade consignado.

Em sentença, de Id 16775392, o juízo
a quo
julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço e nem fraude contratual, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação, em Id 16775394, alegando, em síntese, que jamais utilizou ou desbloqueou o cartão de crédito supostamente disponibilizado pelo Requerido, isto porque, tal modalidade via cartão de crédito, possui juros absurdamente superiores ao empréstimo consignado comum, tendo o Banco apelado falhado no dever de informação e se valido da idade avançada e da pouca instrução do demandante para induzir a erro o contratante, eis que imaginava estar celebrando um contrato de empréstimo consignado comum.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, com vistas a dar total procedência aos pedidos da exordial.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a Instituição Financeira apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

Distribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito,
e, em decisão de Id

16829017, o recurso foi devidamente recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, com preparo dispensado por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça,
conheço do recurso de apelação
, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, isto porque, é cediço que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda"), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

In casu
, restou devidamente comprovado pelos documentos que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações, conforme os documentos colacionados aos autos pela Instituição Financeira, corroborando com o entendimento do juízo de origem, que entendeu pela improcedência da demanda.

Partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o "TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” do BANCO CETELEM, onde também consta na clausula VI do contrato, autorização para desconto em folha de pagamento, em documento de Id 16775379, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem - RMC.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).

Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Banco réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a manutenção da decisão vergastada, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024